Tribunal: STF
Processo: HC 258599
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 898.171/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    Alegando ilicitude da "busca pessoal realizada pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante, em razão da suposta ausência de fundada suspeita", a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. 



    6. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada após fundada suspeita decorrente de elementos concretos, como a coincidência das características do veículo conduzido pelo paciente com aquelas de automóvel envolvido em práticas delitivas. 



    7. Não se vislumbra ilegalidade na atuação dos policiais, que estavam amparados pelo Código de Processo Penal para abordar quem estivesse atuando de modo suspeito. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem "para que seja reconhecida a ilegalidade da abordagem e da busca injustificadas que deram início à presente ação penal, e das provas delas decorrentes, com a consequente declaração de nulidade do processo desde o início, determinando-se o trancamento da ação penal pela falta de justa causa para o seu exercício".



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso dos autos, colhem-se do acórdão impetrado os seguintes esclarecimentos: 



    “A tese trazida neste Habeas Corpus, rigorosamente, diz respeito ao contexto probatório. Contudo, dentro dos limites que a fase nos permite, sob análise formal da ação policial, cumpre dizer que não há vício a contaminá-la. Com efeito. Ao que se extrai, a busca pessoal era medida exigida, realizada após fundada suspeita decorrente de elementos concretos, porquanto, ao que consta, o paciente foi surpreendido por policiais militares na condução de veículo automotor, cujas características, coincidiam com descrição de automóvel envolvido em práticas delitivas. Assim, lícita a abordagem pessoal, calcada em fundadas suspeitas de que o paciente estava na posse de produto de crime, não se vislumbrando ilegalidade a ser sanada. Tampouco se cogita de trancamento da ação. Os fatos como narrados são típicos, cabendo ao Poder Judiciário delimitá-lo no ordenamento jurídico. Há prova da existência do crime e indícios de autoria e, portanto, justa causa para a persecução penal, cujos desdobramentos poderão ter lugar, eventualmente, no decorrer da instrução, com a prestação jurisdicional de mérito." 



    Como se percebe, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal, porquanto originada das investigações que tinham por escopo identificar veículo envolvido em práticas delitivas, cujas características convergiam com aquele conduzido pelo paciente, o que caracteriza fundada suspeita apta a amparar a busca realizada. 



    Não há dúvidas de que a abordagem policial realizada neste contexto investigativo respalda a fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal realizada, a qual, inclusive, resultou na obtenção da prova da materialidade do delito, na forma do art. 244 do CPP, o que demonstra a regularidade da prisão flagrancial. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Ainda, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente